Tribunal: TJPA
Processo: 0826510-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826510-45.2022.8.14.0401

APELANTE: RENAN DHEIVID PALHETA BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
A
, DO CP. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena de
à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II,
a
, do CP e
a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii)
saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal
; (iii) saber se é devido o decote da agravante do motivo fútil ou torpe; e, (iv) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da ofendida, devidamente corroborado por laudo pericial de lesão corporal e, em juízo, pela prova testemunhal. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do C. STJ.

4.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (
diversos tipos de agressão física praticados)
, motivos do crime (não aceitação do fim do relacionamento), circunstâncias do crime (violência praticada dentro da própria casa com vizinhos próximos) e consequências do crime (danos psicológicos somados a várias lesões físicas, inclusive na coluna).

Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5. A agravante prevista no art. 61, II,
a
, do CP foi corretamente reconhecida, haja vista a motivação fútil, consistente em ciúmes infundados e comportamento possessivo reiterado, caracterizando desvalor acentuado da motivação do crime.

6.
Inviável reduzir e/ou muito
menos afastar a indenização por danos morais, pois
houve pedido expresso na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo. Inteligência do art
. 387, IV, do CPP.
Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENAN DHEIVID PALHETA BARROSO, termo no ID – 23019905, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 23019904),
que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro à pena de
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais (ID – 23019916), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II,
a
, do CP e
a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (
ID - 23019919
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastado o vetorial da culpabilidade (ID – 24973790), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 23019644) o que segue:

“Narram os presentes autos que, no dia 09/01/2019, por volta de 21h00min, a vítima, SARA DE FARIAS LEANDRO foi agredida fisicamente por seu, ex-companheiro, ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA, ora denunciado.

Conforme se depreende da leitura do Inquérito Policial, vítima e acusado mantinham um relacionamento conjugal há 01 (um) meses, marcado por abusos e violência.

Em sede inquisitorial, constam nos autos que a Vítima SARA DE FARIAS LEANDRO e o Sr. RENAN DHEVID PALHETA BARROS conviveram em união estável durante 01 ano, não possuindo filhos. Contudo, em virtude da agressividade por parte de RENAN, A Vítima decidiu terminar o relacionamento, o que não era aceito por RENAN. Porém, no início do ano de 2019. RENAN aceitou a separação e SARA foi para a casa de sua mãe. Entretanto alguns móveis e eletrodomésticos ficaram na residência onde moravam juntos, sendo que SARA estava levando-os aos poucos. E. para isso, necessitava dirigir-se até a residência, cujo aluguel, estava em seu nome. Ocorre que sempre que ela chegava no local. RENAN passava a lhe perguntar se ela já teria outra pessoa, contudo SARA sempre negava. Com isso. RENAN dizia que o único jeito que havia para ele esquecê-la era se ela tivesse alguém.

Que então, insistindo nessa ideia, RENAN desferiu um tapa na direção do abdómen de SARA, a qual sentiu dores em decorrência da agressão. Foi então que SARA, algumas horas depois do ocorrido, resolveu contar para o ex-companheiro através de uma rede social, quem era a pessoa com quem ela estava se relacionando. Passado o tempo, no dia 09/01/2019 por volta de 21:00 horas, o proprietário da casa em que moravam juntos pediu o imóvel de volta, dando um prazo para que ela o desocupasse. Imediatamente, foi aviar RENAN para retirarem os objetos da casa. Contudo, eles não entraram em um entendimento sobre a divisão dos móveis e eletrodomésticos porque RENAN queria levar a maior parte e se negava a entregar a chave. e. caso não fosse do seu jeito ele iria quebrar tudo. Momento em que iniciaram uma discussão. e. estando bastante alterados, foram a vias de fato.

Contudo, possuindo maior força física. RENAN teria desferido apertões nos braços de SARA, jogando-a contra a parede, contra o portão e. posicionando-se em frente dela, a carregou e em seguida a jogou no chão. Que após a agressão RENAN saiu e logo em seguida, retomou dizendo que iria entregar a chave, que SARA forçou a porta para que RENAN não entrasse, porém ele conseguiu entrar, e só se retirou do local quando SARA disse que estava acionando a Polícia.

O suposto agressor por sua vez, em seu depoimento declarou que por quase 11 (onze) meses conviveu estavelmente com SARA, que foi ela quem rompeu a relacionamento para se envolver com outro homem. Que afirma ter aceitado a separação, contudo teve um pouco de conflito pela divisão dos móveis e eletrodoméstico. Nega ter desferido um tapa na direção do abdômen de SARA. Lembra que iniciaram uma discussão, momento em que SARA o empurrou. E. para se defender a segurou pelo braço c se afastou da mesma, em seguida correu para o portão e saiu correndo. Declara ainda que não agrediu fisicamente a SARA. Quer desde o ocorrido nunca mais se relacionou com SARA.

Outrossim, após o acontecimento dos fatos descritos, a vítima compareceu ao departamento de polícia supracitado, com vistas a fazer a fazer a referida denúncia do acontecimento ilícito, requerer Medidas Protetivas de Urgência e ser submetida a Exame Pericial de Corpo de Delito, laudo este que, sob o nº 2019.01.000475 -TRA (em anexo), descreveu as seguintes lesões - decorrentes das agressões - identificadas no corpo da denunciante: “ao exame físico, evidenciam-se duas equimoses esverdeadas localizadas na face lateral do terço superior e médio do braço direito, sendo a maior medindo 4,5cm de extensão por 2cm de largura. Duas equimoses azuladas na face posterior do terço superior do braço direito, sendo a maior medindo 3cm de extensão por 1,5cm de largura. Uma equimose esverdeada na face anterior do terço superior da coxa esquerda, medindo 7cm de extensão, por 2,5cm de largura. Edema traumático muscular na região escapular e deltoidiana esquerdas, e na lombar direita”. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo delito do art. 129, §9º, do CP
(ID – 23019904), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 23019641), laudo pericial de lesão corporal nº 2019.01.000475-TRA (ID – 23019650) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, termo de depoimento no ID – 23019882, a vítima SARA DE FARIAS LEANDRO relatou:

“
Que na época dos fatos, as partes moravam juntos
;
Que no final do relacionamento a vítima decidiu pôr um ponto final na relação e o acusado não aceitou
; Que as agressões psicológicas se intensificaram;
Que no dia dos fatos, a vítima pediu pra o acusado as chaves da residência onde moravam, ele não aceitou e passou a agredir fisicamente com puxões e jogou a vítima na parede ou portão ocasionado uma lesão na coluna da vítima
; Que após os fatos o acusado não a importunou mais; Que não estão mais juntos desde os dias dos fatos; Que só teve contato necessário com acusado;
Que no momento dos fatos, ninguém viu as agressões
;
Que acha que vizinhos viram
, mas não estavam presentes de fato;
Que comentou com a sua mãe sobre os fatos
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ALZIRA DE FARIAS LEANDRO, genitora da ofendida, termo no ID – 23019896, a qual declarou:

“
Que a Ofendida conviveu com o Acusado por cerca de dois anos
; Que chegou a ir até à casa da Ofendida em outro momento e a viu trancada na casa enquanto o Acusado tinha ido trabalhar;
Que viu lesões na Ofendida e a Ofendida disse que foram de agressões que o Acusado fez
;
Que a Ofendida contou que o Acusado a jogou na parece e tentou enforcar a Ofendida
; Que não acompanhou a Ofendida na delegacia; Que não acompanhou para fazer exame de corpo de delito; Que após os fatos, não teve contato com o Acusado;
Que não gostava do Acusado, pois ele era ignorante
; Que os bens que a Ofendida queria pegar da casa eram itens que a Ofendida tinha levado da casa da mãe quando foi morar com o Acusado.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP, haja vista o
relato seguro e coerente da vítima

corroborado por exame de corpo de delito
, realizado 02 (dois) dias após o fato, atestando a ofensa à integridade corporal dela, produzida por ação contundente, cuja descrição das lesões é a seguinte: “
ao exame físico, evidenciam-se duas equimoses esverdeadas localizadas na face lateral do terço superior e médio do braço direito, sendo a maior medindo 4,5cm de extensão por 2cm de largura. Duas equimoses azuladas na face posterior do terço superior do braço direito, sendo a maior medindo 3cm de extensão por 1,5cm de largura. Uma equimose esverdeada na face anterior do terço superior da coxa esquerda, medindo 7cm de extensão, por 2,5cm de largura. Edema traumático muscular na região escapular e deltoidiana esquerdas, e na lombar direita”.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como
in casu
.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores culpabilidade
(diversos tipos de agressão física praticados, desde puxões a empurrões da ofendida na parede e no portão da residência onde moravam),
motivos do crime
(não aceitação do término do relacionamento),
circunstâncias do crime
(violência física perpetrada dentro da própria casa, inclusive com vizinhos próximos, como relatado em juízo pela vítima)
e consequências do crime
(danos psicológicos causados à ofendida, somados as próprias lesões físicas ocasionadas, inclusive, na coluna, conforme afirmado pela própria em audiência e confirmado em exame pericial), o que
justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal
, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do C. STJ
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, ressaltando-se, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo, mantenho a pena-base do réu em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.

3 - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
A
, DO CP.

Improcedente
, pois o reconhecimento desta agravante do motivo fútil ou torpe encontra amparo firme na prova dos autos e foi corretamente valorado pelo Juízo sentenciante, estando evidenciado que as
condutas perpetradas pelo apelante foram motivadas exclusivamente por ciúmes desmedidos, em contexto de desconfiança e tentativa de controle sobre a vida íntima da ex-companheira
.

O
sentimento de posse nutrido pelo recorrente em relação à vítima, sem qualquer justificativa concreta ou provocação relevante por parte dela
, chegando até mesmo a trancá-la dentro de casa, de acordo com a prova testemunhal judicial, configura verdadeira expressão de desvalor do motivo, expondo uma racionalidade distorcida fundada na subjugação da mulher.

O ciúme injustificado, quando causa imediata da conduta criminosa, configura motivo fútil, especialmente nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Não se trata de mero estado emocional ou circunstância subjetiva interna, mas de um impulso passional associado a um histórico de dominação e violência psicológica, que revela desprezo pelo livre arbítrio e autonomia da ofendida.

Dessa forma, estando caracterizada a motivação fútil nos moldes do art. 61, II,
a,
do CP
[5]
, impõe-se sua manutenção, com a devida incidência na dosimetria da pena, como corretamente procedeu o juízo de origem, aumentando-se a pena para 02 (dois) anos 02 (dois) meses de detenção,
quantum
que se tornou definitivo ante a ausência de outras agravantes, atenuantes, majorantes e/ou minorantes.

Preservo, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

4 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente
improcedente
, pois,
além do
art. 387, inciso IV, do CPP
[6]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
, como se observa no ID – 23019644.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de
forma fundamentada e
que
não se mostra excessivo
, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista os danos psicológicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS
. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, esclareço que está correta a não substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso em comento, tendo em vista o disposto na Súmula 588, do STJ
[7]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[5]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime:
a)
por motivo fútil ou torpe;

[6]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[7]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Belém, 24/04/2026